Tribunal: TJES
Processo: 0034354-54.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034354-54.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA GLORIA MARCIAL DE ARAUJO e outros (2)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção relativa da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Situação diversa, contudo, ocorre quando o referido documento é lavrado pela autoridade policial que se fez presente no local do evento e o confeccionou com base nos vestígios da cena e nos depoimentos colhidos logo após o ocorrido, tal como no caso em análise.

2.
As fotografias tiradas após a colisão não se mostram suficientes para comprovar a tese autoral de que o coletivo teria invadido a mão de direção do táxi e provocado a colisão. As referidas imagens apenas comprovam que os veículos colidiram na mesma mão de direção, o que, inclusive, é justificado pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, dos quais se extrai que após o táxi invadir a mão de direção do ônibus, ambos tentaram desviar para evitar o acidente, jogando a parte frontal dos veículos para a outra faixa da avenida, momento em que ocorreu a colisão.

3. A
culpa exclusiva da vítima restou devidamente comprovada, o que afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilização da Viação Satélite Ltda.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0034354-54.2013.8.08.0048

Apelantes: Ana Glória Marcial de Araújo e outros

Apelados: Viação Satélite Ltda e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ana Glória Marcial de Araújo, Alzira Mota Silva e Poliana Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Viação Satélite Ltda, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em síntese, que (a) a sentença baseou-se apenas no boletim de ocorrência e no depoimento de Jorge Luiz da Cruz, deixando de considerar as fotos e vídeos; (b) o boletim de ocorrência não constitui prova hábil a demonstrar a culpa da parte pelo acidente de trânsito, pois apenas descreve a dinâmica dos fatos ocorridos conforme declarações prestadas pelos envolvidos no sinistro; (c) as fotos comprovam que o táxi estava em sua mão de direção na hora do acidente e que o ônibus invadiu a contramão, não havendo marca de frenagem; (d) igualmente merece reforma a lide secundária, impondo-se o acolhimento da denunciação da lide.

Contrarrazões ofertadas por Nobre Seguradora do Brasil S/A - em liquidação (fls. 362/369) e por Viação Satélite Ltda (fls. 370/372), ambas pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste aos recorrentes.

Sob qualquer ângulo que se aprecie a questão, resta evidenciada a ausência de responsabilidade da apelada Viação Satélite Ltda, em razão da configuração da culpa exclusiva da vítima.

Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção relativa da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

Situação diversa, contudo, ocorre quando o referido documento é lavrado pela autoridade policial que se fez presente no local do evento e o confeccionou com base nos vestígios da cena e nos depoimentos colhidos logo após o ocorrido, tal como no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.

III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados.

Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

O Boletim de Ocorrência lavrado logo após o ocorrido foi claro quanto à dinâmica dos fatos, baseando-se em informações obtidas logo após o acidente:

“OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Boletim de Ocorrência registrado com base na declaração por escrito do condutor Silvio Silva Vieira
e nas informações obtidas no local do acidente
.

No local do acidente e pela posição dos veículos envolvidos observou-se que o veículo GM/Corsa encontrava-se na contramão de direção e no momento em que o condutor do GM/Corsa, deparou-se com o ônibus, ambos os condutores, na tentativa de evitar o acidente jogaram a parte frontal dos veículos para a outa faixa da avenida
.
(destaquei)

Tais informações foram corroboradas pela prova oral colhida nos autos, como bem observou o magistrado de 1º grau no excerto da sentença que ora trago à colação:

“Declarou JORGE LUIZ DA CRUZ, testemunha
presencial
do acidente, relatou que pode ver que fora o táxi que, saindo de uma rua acessória, adentrou na avenida principal, avançando na contramão de direção, causando o sinistro, a despeito das tentativas do condutor do coletivo de desviar, f. 317:

QUE o depoente era o passageiro no ônibus envolvido no acidente; QUE estava dentro do coletivo no momento da colisão; QUE o ônibus era para levar e trazer os funcionários; QUE estavam voltando de Carapebus, indo a direção à direita da via; QUE quando a firma que estava a direita significa que era a via da mão do ônibus; QUE a via era asfaltada e sinalizada “pintada”; QUE não havia tachas refletivas ou “olhos de gato” dividindo a pista; QUE estava um dia normal, sendo uma 05:20 da manhã; QUE no momento da colisão, o depoente estava na terceira cadeira dentro do ônibus; QUE houve a colisão entre um ônibus e um taxi; QUE o ônibus vinha circulando em uma velocidade de 40 a 45 km/h; QUE não viu de onde o táxi saiu;
QUE o ônibus não estava saindo de uma rua lateral e sim o táxi; QUE o ônibus tentou se esquivar do táxi mas não conseguiu, e o táxi veio de encontro a ele; QUE o táxi pegou de frente do ônibus, sendo que o ônibus tentou se esquivar para a esquerda
; [...] QUE o depoente estava indo começar o turno do trabalho; QUE o depoente não estava dormindo, e estava olhando o trânsito normal. (Negritei)

Tal testemunha vem corroborar o que se registrou em sede de Boletim de Ocorrência, e, a despeito das demais provas orais produzidas, nenhuma delas se dera por pessoas que presenciaram o sinistro, sendo relevante ressaltar que àquela mencionada pelas autoras em alegações finais, CARLOS SILVA ARGOLO, registrou cenário em consonância com o que lhe “informaram”, e, via de consequência, não retiram a credibilidade do que fora narrado pela testemunha presencial alhures mencionada.

De se concluir, portanto, pela existência de culpa exclusiva da vítima, tese encampada pelo réu e litisdenunciada.”

E nem se diga que as fotografias tiradas após a colisão seriam suficientes para comprovar que, em verdade, o coletivo teria invadido a mão de direção do táxi e provocado a colisão.

As referidas imagens apenas comprovam que os veículos colidiram na mesma mão de direção, o que, inclusive, é justificado pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, dos quais se extrai que após o táxi invadir a mão de direção do ônibus, ambos tentaram desviar para evitar o acidente, jogando a parte frontal dos veículos para a outra faixa da avenida, momento em que ocorreu a colisão.

Assim, forçoso concluir que a culpa exclusiva da vítima restou devidamente comprovada, o que afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilização da Viação Satélite Ltda, impondo a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 17% (dezessete por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.